Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026756-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (EMBARGADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
IMPOSSIBILIDADE –
PRESSUPOSTOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELA PARTE EMBARGADA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (ART. 561 DO CPC) – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentado detalhadamente sobre os requisitos do art. 561 do CPC, os quais bastam para a concessão da medida liminar possessória em favor do Embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
HEITOR FARIAS DOS SANTOS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório,
notadamente quanto à questão da posse do imóvel, bem como cadeia possessória do bem.

Sustenta, que “
o agravado, ora embargado, comprovou a propriedade e a posse do imóvel, de modo que restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/2015, em especial os que constam nos incisos I e II.”

Em contrapartida, afirma que
“nas ações possessórias não se discute propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio.”

Aponta obscuridade, também, quanto à cadeia possessória do imóvel objeto dos autos. Aduz que,
“Há de considerar ainda a posse exercida pela proprietária originária do bem, possuidora de longa data do imóvel litigioso e proprietária do loteamento onde está inserido o bem disputado nos autos.”

Assevera que o Magistrado
a quo
incorreu em erro, posto que determinou a
“desocupação de uma área maior do aquela que foi pleiteada pelo autor, ora embargado, configurando sua decisão como “extra petita”

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões no ID 89383960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
HEITOR FARIAS DOS SANTOS

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA
.

HEITOR FARIAS DOS SANTOS
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca da Capital que deferiu a medida liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel em desfavor do Embargante.

Em suas razões recursais, o Agravante asseverou que o Juiz
a quo
incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.

Aduziu que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, se trata da “Área A” que possui 2.402,39 m2, registrada sob a Matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá e está localizada na Avenida A (Rua 1), n.o 95, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Capital.

Asseverou que
“(...) Os imóveis legalmente adquiridos por este agravante, são os imóveis descritos como Lotes 02 e 03, da Quadra 6, de acordo com descrição das Matrículas Imobiliárias de no 98.890 e no 98.894, devidamente registradas junto ao Cartório do 5o Oficio da Comarca de Cuiabá, de acordo com as cópias das matrículas em anexo.”

Sustentou que o imóvel objeto do litígio foi legitimamente adquirido e, posteriormente, vendido a terceiro.

Argumentou que
“não pode o juiz de primeiro grau determinar a reintegração de posse de área diversa da área pleiteada pelo agravado, pois, o que de fato está ocorrendo é isso, a decisão judicial determina que a área vizinha à área vindicada pelo agravado seja desocupada, o que beira o absurdo.”

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reformado o
decisum
invectivado, a fim de manter o Agravado na posse do imóvel objeto da demanda.

O pedido liminar foi deferido (Id. 71794456)

O Embargado apresentou contrarrazões no Id. 75814494.

Ao analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido em decisão unânime pelo Órgão Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, para manter o Agravado na posse do imóvel objeto dos autos, como se vê do Id. 85066952.

Inconformado, o Embargante aponta omissão e contradição ao acórdão prolatado, notadamente quanto à questão da posse do imóvel, bem como cadeia possessória do bem.

Pois bem. Revisitando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem provimento.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, da simples leitura do
decisum
recorrido, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram expostas claramente as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, desprovendo o recurso.

Com efeito, na decisão constou expressamente que a parte Embargada comprovou efetivamente os pressupostos do art. 561 do Código de Processo Civil/CPC, cujos requisitos, ao menos em juízo de preambular, bastam para a concessão da liminar possessória. Registrou-se no
decisum
, ainda, que os elementos contidos nos autos se mostraram suficientemente robustos a identificar o imóvel cuja posse pretende o Agravado em ser reintegrado.

Logo, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada em decisão unânime pelo Colegiado, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021